Tribunal: TJSP
Processo: 1006956-39.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Demanda de resolução de contrato de associação e parceria empresarial, cumulada com pedidos condenatórios. Negócio jurídico por meio do qual o autor teria se comprometido a divulgar e comercializar rastreadores veiculares desenvolvidos pela ré, sem exclusividade e sem com ela manter relação de subordinação, arcando para tanto com mensalidade por acesso ao

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Demanda de resolução de contrato de associação e parceria empresarial, cumulada com pedidos condenatórios. Negócio jurídico por meio do qual o autor teria se comprometido a divulgar e comercializar rastreadores veiculares desenvolvidos pela ré, sem exclusividade e sem com ela manter relação de subordinação, arcando para tanto com mensalidade por acesso ao respectivo sistema eletrônico e auferindo em contrapartida ganhos pecuniários mensais relacionados à venda de tais produtos a terceiros. Litígio que a rigor não envolve matéria inserida na competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial pela Resolução no 623/2013. Tema de competência comum, por critério residual, de todas as Câmaras Regulares de Direito Privado, tendo em vista a natureza atípica do contrato. Precedente em tal sentido desta C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Redistribuição, por parte da C. 10a Câmara de Direito Privado, que não se aceita. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000850756
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1006956-39.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARCELO RESENDE DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitaram
conflito de competência perante o Grupo Especial de Direito Privado. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ALBERTO
GARBI (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 22 de novembro de 2016.
Fabio Tabosa
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006956-39.2014.8.26.0482 -Presidente Prudente - Voto no 11.267
2
Apelante: Marcelo Resende do Nascimento
Apelada: Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação Ltda.
Apelação no 1006956-39.2014.8.26.0482 1a Vara Cível de Presidente Prudente
Voto no 11.267
Competência recursal. Apelação. Demanda de resolução de
contrato de associação e parceria empresarial, cumulada com
pedidos condenatórios. Negócio jurídico por meio do qual o
autor teria se comprometido a divulgar e comercializar
rastreadores
veiculares
desenvolvidos
pela
ré,
sem
exclusividade e sem com ela manter relação de subordinação,
arcando para tanto com mensalidade por acesso ao respectivo
sistema eletrônico e auferindo em contrapartida ganhos
pecuniários mensais relacionados à venda de tais produtos a
terceiros. Litígio que a rigor não envolve matéria inserida na
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
pela Resolução no 623/2013. Tema de competência comum, por
critério residual, de todas as Câmaras Regulares de Direito
Privado, tendo em vista a natureza atípica do contrato.
Precedente em tal sentido desta C. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Redistribuição, por parte da C. 10a
Câmara de Direito Privado, que não se aceita. Conflito de
competência suscitado.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 159/161 julgou parcialmente procedente
demanda de resolução de negócio jurídico (“contrato de associação e parceria
empresarial Sistema BBom”) cumulada com pedidos indenizatório e de repetição de
valores, além de cobrança de multa, reconhecendo a inexecução culposa imputada à ré e
desconstituindo assim o vínculo contratual, mas afastando as pretensões indenizatória, de
restituição de valores e de aplicação da cláusula penal.
Apela tão somente o autor (fls. 164/166), insistindo, em síntese, na
devolução do montante por ele alegadamente despendido em razão do negócio jurídico
questionado, bem como na condenação da ré ao pagamento de multa contratual. Bate-se,
em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o julgamento de integral procedência da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006956-39.2014.8.26.0482 -Presidente Prudente - Voto no 11.267
3
O recurso foi distribuído originariamente à C. 10a Câmara de
Direito Privado, deixando todavia tal órgão fracionário de conhecê-lo e determinando a
redistribuição por entender ser o feito atribuição material das C. Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial (cf. v. acórdão de fls. 175/179). Veio então o apelo a ser redistribuído a
esta C. 2a Câmara especializada.
Não concordando todavia com tal orientação, determinei a
imediata remessa do feito ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com a devida vênia ao entendimento norteador da declinação de
competência, não se pode aceitar a conclusão a que se chegou.
Com efeito, por meio do negócio objeto da discussão o autor,
mediante pagamento de valores a título de ingresso no empreendimento tratado nesse
negócio jurídico e de mensalidade por acesso ao respectivo sistema eletrônico, teria se
comprometido a divulgar e comercializar rastreadores veiculares desenvolvidos pela ré,
sem exclusividade e sem com ela manter relação de subordinação, auferindo em
contrapartida ganhos pecuniários mensais relacionados à venda de tais produtos a terceiros.
E a demanda proposta não foge a esse âmbito, limitando-se a denunciar o descumprimento
das obrigações a cargo da ré e postulando o rompimento do contrato, com as consequências
pecuniárias daí decorrentes.
Como facilmente se percebe, entretanto, a causa de pedir, critério
determinante para a distribuição da competência funcional tomando por base a matéria em
litígio, diz respeito a tema que nada tem a ver com as atribuições funcionais das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, tal qual definida no art. 6o da Resolução no 623/2013,
não se relacionando a falência ou recuperação judicial, matéria societária prevista nos arts.
966 a 1.195 do Código Civil e na Lei no 6.404/76, franquia, propriedade industrial ou
concorrência desleal.
E, se não se amolda o tema em qualquer das hipóteses
taxativamente mencionadas pela Resolução no 623, não há como cogitar na competências
dos órgãos fracionários especializados, pouco importando tenha o negócio atípico de que
aqui se cuida “feição empresarial” ou que tenham as partes optado por nomenclatura que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006956-39.2014.8.26.0482 -Presidente Prudente - Voto no 11.267
4
envolve o termo empresarial.
A atribuição funcional, no caso, ante a mencionada atipicidade, se
defere em termos comuns a qualquer das Câmaras Regulares de Direito Privado, por
critério residual (Resolução no 623/2013, art. 5o, § 3o), ante o que se conclui que a C. 10a
Câmara de Direito Privado, ao qual originariamente distribuído, era sim competente para o
recurso.
Bem a esse propósito, por sinal, já se manifestou recentemente esta
C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“CONTRATO ATÍPICO Parceria empresarial Art. 425 do
Código Civil Não enquadramento na competência definida para as Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Competência residual para as Subseções
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Apelo não
conhecido.” (Ap. no 1034447-03.2014.8.26.0100, 2a CRE, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, j. 3/2/16)
Ante o exposto, nos termos do art. 200 RITJSP, suspende-se o
julgamento do recurso e suscita-se conflito de competência perante o Grupo Especial de
Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator